Tribunal: STF
Processo: AI 438248
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
 interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Alegação de ofensa
ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal: improcedência,
porque o que pretende o recorrente, no ponto, é impugnar decisão que
 lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
III. - Agravo não provido.